Tribunal: STF
Processo: ARE 1585380
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Lucas Pereira da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO A HEDIONDO. FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA PROGRESSÃO E 1/1 (UM INTEIRO) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que aplicou frações diferenciadas para progressão de regime prisional e Livramento Condicional ao condenado Lucas Pereira da Silva, reincidente específico em crime hediondo e equiparado a hediondo. O recorrente pugna pela aplicação da fração única de 3/5 (três quintos) para progressão de regime e 1/1 (um inteiro) para Livramento Condicional, considerando a unificação das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia consiste em saber se, diante da reincidência específica do agravado, é cabível a aplicação da fração mais gravosa de 3/5 (três quintos) para progressão de regime prisional e de 1/1 (um inteiro) para Livramento Condicional, conforme previsto na Lei de Execução Penal (LEP).
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A reincidência específica do condenado, que abrange crimes hediondos e equiparados a hediondos, justifica a aplicação da fração mais gravosa para progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984)
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal (TJGO) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a pluralidade de condenações por crimes hediondos ou equiparados enseja a aplicação da fração mais rigorosa para os benefícios da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso provido para aplicar a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime prisional e de 1/1 (um inteiro) para Livramento Condicional, em razão da reincidência específica.” (e-doc. 10, p. 6-7)

2. Embargos infringentes opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 18).

3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão recorrido, ao impor a fração única de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada para a progressão de regime em toda a execução penal, desconsidera a regra legal e viola a individualização da pena. Argumenta que, nas hipóteses de unificação de penas decorrentes da prática de crimes comuns e hediondos, impõe-se a aplicação de frações distintas conforme a natureza de cada infração penal (e-doc. 23).

4. O recurso foi inadmitido por ausência de  prequestionamento (e-doc. 28).

5. No presente agravo, o recorrente assevera que a controvérsia gravita em torno do princípio da individualização da pena, destacando que o voto vencido promoveu inequívoco prequestionamento explícito do dispositivo constitucional tido por violado. Requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com o devido provimento deste.

É o relatório.

Decido.

6. Consta dos autos que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, interposto concomitantemente a este extraordinário (AREsp nº 3.021.180/GO), nos seguintes termos:

“Assim, deve prevalecer o voto vencido exarado no julgamento dos embargos infringentes (fls. 192/196 – grifo nosso):
[...]
No caso em análise, Lucas Pereira da Silva possui uma condenação por homicídio qualificado (processo nº 0000000-02.0140.2.83.1832), com trânsito em julgado (em 20/08/2018) anterior ao Pacote Anticrime, e uma por tráfico de drogas (equiparado a hediondo) por fato anterior (05/11/2018) à Lei nº 13.964/2019 e trânsito em julgado posterior (27/11/2023).
Assim, deve-se adotar, para fins de progressão, o percentual de 60% (3/5 - três quintos) relativamente aos dois crimes hediondos (homicídio e tráfico de drogas) e, nos crimes comuns (lesão corporal e organização criminosa), a fração de 1/6 (um sexto).
[...]
Igualmente, quanto à fração exigida para o livramento condicional, a fração de 1/1 (um inteiro) deve incidir somente em relação aos crimes hediondos e equiparados, e, no que se refere aos delitos comuns, a fração de ½ (metade), nos termos do artigo 83, inciso V do Código Penal.
[...]
Em face do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de fazer prevalecer o voto vencido exarado no julgamento dos Embargos Infringentes no Agravo em Execução Penal n. 5786891-32.2024.8.09.0000.” (e-doc. 65, p. 5)

7. Por conseguinte, constata-se a prejudicialidade recursal, pela perda superveniente de objeto.

8. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator